Tribunal: TJSP
Processo: 2108776-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2108776-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que
é embargante UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO, é embargado MILTON FERREIRA DINIZ.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
FRANCISCO LOUREIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2108776-65.2020.8.26.0000/50000 - Cachoeira Paulista - VOTO No
36.292 – AYV - 2/6
Embargos de Declaração no 2108776-65.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
CACHOEIRA PAULISTA
Embargante: UNIMED DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
Embargado: MILTON FERREIRA DINIZ
VOTO No 36.292
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no
aresto, que enfrentou todas as teses postas no recurso. Caráter
infringente do recurso, estranho à sua função meramente
integrativa
do
julgado.
Prequestionamento.
Embargos
rejeitados.

São embargos de declaração contra o v. Acórdão
proferido no AI n. 2108776-65.2020.8.26.0000, opostos por UNIMED DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o
propósito de sanar vícios que aponta em suas razões recursais.
Sustenta a embargante, em breve síntese, que o
aresto foi omisso ao “não destacar taxativamente que afasta, em caráter
sumário, a obrigação da operadora em custear atendimento de enfermagem e
cuidador, em especial no dispositivo da decisão” (p. 04).
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às
p. 1/8 pede, ao final, o provimento do recurso, com prequestionamento “dos
dispositivos normativos dos artigos 10 e 35-C, da Lei 9.656/98, artigos 421 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2108776-65.2020.8.26.0000/50000 - Cachoeira Paulista - VOTO No
36.292 – AYV - 3/6
422, do Código Civil, e artigo 300, do Código de Processo Civil, como forma de
atender ao disposto nas Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF”.
É o relatório.
Não obstante dos argumentos deduzidos pela
recorrente, rejeito os embargos, de caráter infringente.
A embargante pretende a desconstituição do ato
decisório, substituindo-o por outro, mediante apreciação da tese jurídica
apresentada e debatida no recurso originário.
Como é elementar, não se admitem embargos
declaratórios com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, a substituição da decisão recorrida por outra. Lembre-se que
não se trata e nem se agita a questão de erro material evidente do acórdão, ou
manifesta nulidade, que permitiriam, em casos excepcionais, a inversão do
julgado.
O aresto não padece de qualquer vício passível de
saneamento, razão pela qual, não há como utilizar os embargos de declaração
recurso de integração como recurso atípico de substituição.
Conforme foi dito no Acórdão embargado:
“4. Mas o caso se reveste de circunstâncias que devem ser
necessariamente levadas em conta pelo julgador, o que justifica
pequena redução do alcance da liminar.
Pelo teor dos relatórios médicos que instruem a inicial (p. 78/86
dos autos principais), ao contrário do que faz crer a recorrente,
o paciente deve receber o atendimento domiciliar, mas não na
extensão pretendida pelos autores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2108776-65.2020.8.26.0000/50000 - Cachoeira Paulista - VOTO No
36.292 – AYV - 4/6
Insisto que cabe ao médico, e não à operadora de saúde, fixar
os tratamentos adequados ao quadro clínico de cada segurado.
Se o autor sofre de diversos problemas associados ao seu
atual estado de saúde, deve a operadora fornecer os
equipamentos necessários para que possa o paciente alcançar
melhores condições de vida, uma vez que tal providência seria
inevitavelmente adotada se estivesse internada na rede
hospitalar convencional.
Por outro lado, vale lembrar que não se destina o home care ao
oferecimento de serviços de cuidadores, e sim à facilitação do
tratamento do idoso, sem a necessidade de lhe impor sacrifício
excessivo de deslocamento.
Observo que os cuidados de higiene e procedimentos básicos
em geral são nítidas providências que competem aos familiares
ou aos cuidadores por estes contratados. Não há expertise
médica ou técnica de enfermagem para tais procedimentos.
Ademais, não é obrigatório o fornecimento de insumos de uso
pessoal, pois não abrangidos pelo home care.
Também há diversos precedentes que determinaram a
exclusão de cama hospitalar da cobertura a ser prestada pela
operadora
(cfr.
TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2037076-63.2019.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Claudio Godoy, j. 15/05/2019, V. U.; Apelação no
1001366-90.2017.8.26.0445, 3a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 08/05/2019, V. U.;
Apelação no 1012858-47.2017.8.26.0100, 7a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Luis Mario Galbetti, j. 19/10/2018;
Agravo de Instrumento no 2050859-59.2018.8.26.0000, 7a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Luis Mario Galbetti, j.
15/06/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2108776-65.2020.8.26.0000/50000 - Cachoeira Paulista - VOTO No
36.292 – AYV - 5/6
Disso decorre que não pode ser compelida a operadora de
saúde a fornecer insumos e materiais de uso pessoal que não
guardem qualquer relação direta com o home care.
Vale lembrar que os insumos além daqueles indispensáveis
ao tratamento domiciliar
devem ser providos pelo próprio
autor, ou por sua família, pois não guardam relação direta com
o tratamento em regime domiciliar. Dizendo de modo diverso,
não são de fornecimento obrigatório do plano de saúde
insumos de higiene”.
Portanto, conforme foi claramente decidido pela
Turma Julgadora, a operadora de saúde não pode ser compelida a fornecer
insumos e materiais de uso pessoal que não guardem qualquer relação direta
com o home care.
Portanto, verifica-se que a C. Turma Julgadora
analisou as provas juntadas, motivo pelo qual não há omissão alguma no
Acórdão a ser pronunciada.
Inova o embargante, em procedimento que não o
recomenda, ao tentar afastar os serviços de enfermagem, cuja natureza é
especializada e integra o home care.
O que se afastou da cobertura foi o serviço de
cuidadores, sem especificidade técnica e que deve ser prestado por pessoas
da família ou por ela contratados.
Em suma, o julgado não se ressente de qualquer
vício passível de saneamento, eis que de forma clara, objetiva e expressa,
apreciou todos os fatos e teses sustentados pela parte quando foi apreciado
pela Turma Julgadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2108776-65.2020.8.26.0000/50000 - Cachoeira Paulista - VOTO No
36.292 – AYV - 6/6
Evidente que, se discorda a embargante da solução
dada, é questão diversa, a ser dirimida em sede própria.
Por fim, rejeito o pedido de prequestionamento da
matéria debatida no recurso, implicitamente formulado.
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação
expressa de dispositivos legais, pois “não cabe esse recurso em matéria cível
para o Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido
legal: não existe tal pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa
substituição de natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico”
(Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil,
citados nos Embargos de Declaração no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Como é cediço, “para que se tenha por configurado
o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (RSTJ 157/31,
148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras).
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator